Tribunal: STF
Processo: HC 264106
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM A PARTICIPAÇÃO DA DEFESA. DISPENSA DE NOVA OITIVA DO SENTENCIADO NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.10.2025, por Heitor Alves e outros, advogados, em benefício de Antonio Nunes Caetano, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 8.5.2025 a 14.5.2025, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.182.118/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido reconhecido o cometimento de falta grave pelo paciente, em 7.11.2023, pelo juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Primeira RAJ da comarca de São Paulo, após procedimento administrativo disciplinar, tendo sido determinado o reinício do cálculo do lapso temporal para fins de progressão de regime e a perda de um terço dos dias antes remidos.



    3. A defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0022358-30.2023.8.26.0041 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 20.8.2024, a Quarta Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE Preliminares – Nulidade do procedimento administrativo disciplinar – Inocorrência – As regras previstas no Código de Processo Penal se aplicam ao processo criminal e não ao procedimento de sindicância que deve observar o previsto no Regimento Interno dos Presídios – Ampla defesa e contraditório resguardados, em respeito ao artigo 5º, inciso LV, da CF – Inocorrência de quebra da cadeia de custódia e sentenciado assistido e ouvido na presença defensor - Preliminares rejeitadas - Mérito - Reconhecimento de falta grave, apurada em regular procedimento disciplinar - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Depoimentos dos agentes penitenciários que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição – Desclassificação para falta de natureza média Impossibilidade – Decisão mantida - Recurso desprovido” (texto obtido no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    4. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso Especial n. 2.182.118/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.4.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. 



    Em sessão virtual de 8.5.2025 a 14.5.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ROMPIMENTO DE LACRES E LIGAÇÃO ARTESANAL EM APARELHO TELEVISOR. INFRAÇÃO COMPROVADA EM PROCEDIMENTO DISCIPLINAR REGULAR. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. OITIVA REALIZADA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA JUDICIAL EM CASO SEM REGRESSÃO DE REGIME. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia foi corretamente afastada pelas instâncias ordinárias, diante da inexistência de prova de adulteração dos elementos colhidos e da ausência de demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. 



    2. A oitiva do sentenciado durante o procedimento administrativo disciplinar, com acompanhamento da defesa técnica, supre a exigência do art. 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais, sendo desnecessária a audiência judicial nos casos em que não há regressão de regime. Precedentes. 



    3. As instâncias ordinárias reconheceram a autoria e materialidade da infração disciplinar com base em prova documental e nos depoimentos de agentes penitenciários, que gozam de presunção de veracidade no desempenho de suas funções, não sendo possível o reexame do conjunto fático-probatório em sede de recurso especial. 



    4. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 9).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a cadeia de custódia foi irremediavelmente violada. O aparelho eletrônico, cuja adulteração é imputada ao paciente, não foi periciado na sua presença, tampouco há nos autos documentação que comprove a correta observância dos protocolos legais previstos nos incisos I a X do art. 158-B do Código de Processo Penal, os quais regulam as etapas da coleta, custódia e manipulação de vestígios materiais” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “a ausência de documentação da cadeia de custódia e a fragilidade das condições em que se realizou a suposta constatação da infração revelam inúmeras dúvidas quanto à origem, integridade e individualização do vestígio utilizado como base para a imposição da sanção disciplinar” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “remanesce, ainda, outra circunstância que impõem ao paciente grave constrangimento ilegal, além de macular a higidez do procedimento disciplinar contra ele instaurado, qual seja: a não realização de sua oitiva judicial em evidente afronta ao disposto no artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “a conduta atribuída ao paciente não ostenta gravidade suficiente para ensejar o reconhecimento de falta grave, razão pela qual, em caráter subsidiário, imperiosa sua desclassificação para falta de natureza média, com a consequente anulação dos efeitos sancionatórios impostos, notadamente a perda de 1/6 dos dias remidos e a alteração da data-base para fins de progressão de regime, mitigando, portanto, os prejuízos decorrentes do constrangimento ilegal a que foi submetido o paciente” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) em primeiro lugar, se digne o (a) eminente Ministro (a) Relator (a) a conceder provimento liminar para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste habeas corpus, sejam desconsiderados os efeitos decorrentes da sanção imposta ao paciente de forma a viabilizar o gozo relaxada sua prisão cautelar com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, permanecendo em liberdade ou, subsidiariamente, que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão até que o Colegiado se manifeste sobre o pleito; 



    b) por ocasião do julgamento final, reste concedida a ordem de habeas corpus em favor de ANTONIO NUNES CAETANO, a fim de que seja anulado o procedimento disciplinar instaurado contra o paciente, declarando-se a nulidade ilicitude de todo material produzido, conforme o quanto argumentado nos tópicos 3.1, 3.2 e 3.3, deste arrazoado, tudo nos termos da melhor e mais abalizada doutrina e remansosa jurisprudência das Cortes de Justiça brasileiras; 



    c) Por derradeiro, caso Vossas Excelências não entendam da forma acima esposada, considerando a manifesta ilegalidade a que está submetido o paciente, requer-se a concessão de habeas corpus de ofício, tudo em exercício da mais lídima e esperada justiça” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegada nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia, nestes termos:



    “Sobre a alegação de quebra da cadeia de custódia, assim julgou a instância de origem (STJ, fls. 51/52): 



    Primeiramente não há o que se falar em nulidade em razão da quebra da cadeia de custódia. 



    Conforme se denota das fls. 196/201, dos autos da execução, é possível constatar como se aferiu, em blitz de rotina na cela, o uso adverso do televisor de propriedade do ora agravante.



    As fotos juntadas mostram claramente o caminho percorrido para constatar a prática da conduta proibida, qual seja, o rompimento do lacre de papel, com sua nova colocação com cola artesanal, rompimento do lacre de metal e ligação artesanal dos fios do televisor. 



    Portanto, o fato do televisor ter sido tirado da cela e levado a outro setor, não maculou a prova e não trouxe qualquer prejuízo ao ora agravante, o que, também, impede o reconhecimento de qualquer nulidade, conforme artigo 563 do Código de Processo Penal. 



    Com razão o Tribunal. 



    O agravante não se desincumbiu de comprovar nos autos que houve a adulteração da prova, ou seja, que, após a retirada do televisor da cela para vistoria, foi alterado o estado em que ele se encontrava” (fl. 3, e-doc. 9).



    8. A alegação de nulidade das provas, pela pretensa quebra da cadeia de custódia, foi analisada e rejeitada pelas instâncias antecedentes, as quais, com fundamento nas circunstâncias específicas do caso e nas demais provas colhidas, concluíram improcedente a nulidade suscitada.



     



    O Superior Tribunal de Justiça assentou que “o agravante não se desincumbiu de comprovar nos autos que houve a adulteração da prova, ou seja, que, após a retirada do televisor da cela para vistoria, foi alterado o estado em que ele se encontrava” (fl. 3, e-doc. 9).



    Para rever os elementos antes adotados, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do procedimento administrativo disciplinar, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida, com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA POR FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.390-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. (...) 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222.054-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ‘QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA’ DA DROGA APREENDIDA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Superior Tribunal Militar não enfrentou a alegação de nulidade da ação penal em razão da quebra da cadeia de custódia da materialidade do delito. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. A materialidade do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias antecedentes demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.538-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).



    9. Ao homologar o procedimento administrativo disciplinar instaurado contra o paciente, reconhecendo a falta grave por ele praticada, o juízo da execução assentou ser a “oitiva do acusado na esfera administrativa mais do que suficiente para o exato diagnóstico dos fatos, de modo que desnecessária a repetição de tal ato em juízo” (fl. 46, e-doc. 6).



    O Superior Tribunal de Justiça realçou que “a ausência de oitiva prévia judicial somente é necessária em caso de regressão de regime” (fl. 5, e-doc. 9), o que não houve na espécie.



    A decisão impugnada do juízo da execução penal e os julgados subsequentes que a mantiveram harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à desnecessidade da oitiva do sindicado em juízo, se lhe foi permitida a participação no processo administrativo disciplinar, como no presente caso. Nesse sentido, entre outros:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA GRAVE APURADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OITIVA EM JUÍZO. DESNECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA COMETIDA PARA NATUREZA MÉDIA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º). 2. A oitiva do reeducando em procedimento administrativo voltado à apuração de falta disciplinar, na presença de advogado, torna desnecessária nova oitiva na fase judicial. Precedentes. 3. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição da imposição de infração grave ou desclassificação para infração de natureza média –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido” (HC n. 237.799-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2024).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal ‘é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica’. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 167.849-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13.2.2020).



    10. Registre-se que, no § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, se estabelece que, no caso de prática de crime doloso ou falta grave cometida pelo condenado, será este previamente ouvido, antes de ser transferido para regime mais rigoroso.



    Na espécie, como se reconhece pelas instâncias ordinárias, o sentenciado não está em vias de ser transferido a um regime mais rigoroso. Não é o caso, portanto, de prévia oitiva do paciente prevista na referida norma de execução penal.



    11. O Superior Tribunal de Justiça assentou que “a desclassificação para falta de natureza média foi indeferida com base na gravidade da conduta constatada, consistente na violação dolosa da estrutura do aparelho eletrônico, fato que contraria os deveres inerentes à disciplina carcerária, não havendo desproporcionalidade na sanção imposta” (fl. 10, e-doc. 9).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas fixadas pelos órgãos judiciais competentes e promover reexame do conjunto probatório do procedimento administrativo disciplinar cujo resultado foi homologado, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. FALTA GRAVE. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONDUTA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame das alegações defensivas quanto à conduta que ensejou o reconhecimento da prática de fata grave demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. O pleito de desclassificação da falta grave para falta média igualmente requer a incursão no acervo fático-probatório, o que não se admite nesta via. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 260.249-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE HOMOLOGADA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.361-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTOFÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido” (HC 207.695-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma,DJe 4.4.2022).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora